Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712535-45.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO BIZERRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANTONIO BIZERRA DOS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 31/3/2023, pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica (art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006.). A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, considerando que trabalha como pedreiro e recebe mensalmente R$ 1.500,00. Cita a ausência de familiar que possa prestar auxílio ao paciente para quitação do valor da fiança. Aduz que o impetrante é primário e, considerando a pena do crime, em caso de eventual condenação, a pena não será cumprida em regime inicialmente fechado, o que revela a desproporcionalidade da prisão cautelar. Assevera que o MM. Juiz do NAC “deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade”. Destaca, ainda, a subsidiariedade processual penal, devendo o Magistrado optar pelas medidas disponíveis na lei que ensejam menor grau de lesividade à esfera da liberdade do indivíduo, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. ANTONIO BIZERRA DOS SANTOS foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica, em desfavor de sua companheira MARIA SALVADORA VERISSIMO DOS SANTOS. De acordo com MARIA, “o autor ingeriu bebida alcoólica e como de costume começou a proferir palavras de baixo calão; que como o neto da depoente estava na residência a declarante pediu para ANTONIO parar com os ''palavrões''; que ANTONIO não gostou de ser repreendido vindo dar um forte empurrão na declarante com o pé; que o local em que a pé de ANTONIO atingiu a depoente, qual seja, a perna, ficou levemente vermelha; que vendo a situação, o neto efetuou ligação para os Policiais Militares, tendo a própria depoente falado ao telefone com os militares e narrado a violência”. O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo (boleto de R$ 1.302,00 - ID 45355360 - Pág. 39). O MM. Juiz do NAC deferiu as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 8 (oito) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural - Informou que está residindo em: Qd. 425, Condomínio Halley DF, da Avenida Comercial, Lote 1, Sobradinho II. (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho). Consoante se depreende dos autos, o paciente é primário. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador